Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-55.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. A ré/recorrente opõe embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso ao deixar de especificar qual prazo não seria abusivo, já que considerou abusiva a cláusula contratual que estabeleceu o prazo de duas horas para comunicação do sinistro. Lembrou que a autora comunicou o fato após quase 24h do furto do veículo e, por isso, foi negada a cobertura.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório, considerou abusiva a cláusula contratual e concluiu que “[i]nexistindo indícios de prova de que a autora agiu de forma maliciosa, merece prestígio a sentença que condenou a associação de proteção veicular a indenizar à autora o valor correspondente a 100% da Tabela FIPE, descontada a participação no sinistro de 10%”. (grifei)
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.